Tribunal: TJDFT
Processo: 0701524-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO OBSERVADO. PRELIMINAR REJEITADA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ART. 37, XVI, B, DA CF E ART. 46, §1o, DA LC No 840/2011. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA SEE/DF. Técnico de Nível Médio Suporte NA ELETRONORTE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CARGO TÉCNICO OU CIENTÍFICO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA.
1. Não se vislumbra cerceamento de defesa do direito vindicado no tocante ao pedido de produção de prova testemunhal e pericial quando os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o deslinde da questão, à luz dos arts. 370 e 371 do CPC. Preliminar rejeitada.
2. Estabelece o art. 37, XVI, “b”, da CF que, em regra, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, salvo a de um cargo de professor com outro técnico ou científico, quando houver compatibilidade de horários.
2.1. No que tange aos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, o tema é tratado nos arts. 46 a 49 da LC no 840/2011, e, consoante disposto no art. 46, §1o, da citada LC, presume-se como cargo de natureza técnica ou científica aquele para o qual se exija educação superior ou educação profissional, ministrada na forma e nas condições previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
2.1.1. Em outras palavras, depreende-se que o cargo técnico mencionado no art. 37, XVI, da CF é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio, conforme assentado na jurisprudência pátria.
2.2. Entende-se por científico o cargo cujas atribuições se desempenham na área de pesquisa.
3. Na espécie, o autor ocupava um cargo de Professor de Educação Básica junto à SEE/DF e outro cargo de Profissional de Nível Médio Suporte IV junto às Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – Eletronorte.
3.1. No tocante ao cargo desempenhado junto à Eletronorte, embora observada a necessidade de formação técnica especializada em decorrência de participação nos cursos ministrados pela Academia SAP, tal fato não enquadra o cargo desempenhado pelo autor junto àquela empresa como cargo técnico citado no art. 37, XVI, da CF e no art. 46, §1o, da LC no 840/2011, por lhe faltar a habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o que é corroborado pelos documentos acostados nos autos, dos quais se depreende que os referidos cursos tiveram como fim a capacitação do autor, uma vez que voltados ao aprimoramento das suas habilidades técnicas. Por consectário, o cargo ocupado pelo autor na Eletronorte não estava condizente à natureza técnica exigida pelo art. 37, XVI, “b”, da CF, motivo pelo qual não se vislumbra a possibilidade de reconhecimento da legalidade da acumulação dos cargos em questão.
4. Considerando que a matéria tratada nos autos versa sobre a verificação da legalidade da acumulação de cargos públicos, nos termos do art. 37, XVI, da CF, e que referida situação se protrai no tempo, a Administração está autorizada a investigá-la a qualquer momento, uma vez que os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo decurso do tempo (art. 48 da LC no 840/2011). Assim, não há se falar em decadência da pretensão da Administração para novamente analisar os casos de acumulação de cargos, empregos, funções ou aposentadorias com a finalidade de verificar a sua licitude, promovendo os ajustes necessários.
5. Conquanto alegado que a privatização da Eletronorte retirou seu status de ente que compunha a Administração Indireta do Distrito Federal, o que daria lastro à permanência do autor na função de professor da SEE/DF e no exercício do cargo de técnico daquela empresa, por não mais haver acúmulo de cargos públicos, a Portaria no 86, que tratou da demissão do autor foi publicada no DODF de 4/5/2022, sendo que a privatização da Eletronorte apenas se concretizou em 14/6/2022, ou seja, quando o ato demissório já estava consolidado, e, por se tratar de ato jurídico perfeito, não mais poderia ser atingido pela posterior desestatização da citada empresa.
6. Também não se vislumbra qualquer irregularidade no processo administrativo instaurado a fim de verificação da (i)licitude da acumulação dos cargos em questão, uma vez que observados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do processo legal, como se pode constatar dos documentos juntados no processo.
7. Apelação desprovida.